Tribunal: TJMT
Processo: 1009726-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009726-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), NEIVA TERESINHA DO CARMO - CPF: 799.687.161-20 (AGRAVANTE), ANA PAULA DALLPIZZOL - CPF: 933.043.661-72 (AGRAVADO), LANA PAULA DALLPIZZOL - CPF: 383.472.488-26 (AGRAVADO), FAVARO, SOUZA & ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 31.562.517/0001-06 (REPRESENTANTE), OSMAR LUIZ DALLPIZZOL - CPF: 202.320.121-72 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), DANIEL CONCHON FAVARO - CPF: 871.703.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1009726-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NEIVA TERESINHA DO CARMO

AGRAVADOS: OSMAR LUIZ DALLPIZZOL, LANA PAULA DALLPIZZOL e ANA PAULA DALLPIZZOL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS C.C REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO – ÓBITO DO AUTOR – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA A ENCARGO DOS HERDEIROS – ARTIGO 1700 DO CC – DESCABIMENTO – TRANSMISSÃO DO ENCARGO AO ESPÓLIO NO LIMITE DA HERANÇA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RENDAS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – AUSÊNCIA DE VALORES DE SUPOSTA ÁREA FALTANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de o artigo 1.700 do CC mencionar que a obrigação de prestar alimentos se transmite aos herdeiros, é da herança a obrigação e não dos sucessores, os quais respondem apenas até o limite da herança. Por esse motivo, eventual direito aos alimentos deve ser requerido nos autos do inventário, não podendo o Juízo do processo de origem determinar a retirada de patrimônio do espólio.

Não demonstrado pela agravante que o valor depositado pelo arrendador não corresponde aos 50% da renda do contrato de arrendamento ou não abrange toda a área plantada, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para complementação de tais depósitos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NEIVA
TERESINHA DO CARMO
nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c.c Revogação de Doação
ajuizada por

OSMAR LUIZ DALLPIZZOL, LANA PAULA DALLPIZZOL e ANA PAULA DALLPIZZOL
, contra a decisão que indeferiu os pedidos: de manutenção do pagamento mensal da pensão alimentícia em favor da requerida a encargo dos herdeiros; de intimação do arrendatário RODRIGO DA SILVA DOS REIS para que na próxima safra (2022/2023) faça o pagamento da renda correspondente à totalidade do que é plantado (250 ha) na Fazenda Santo Antônio, na proporção de 50% para cada; de intimação dos sucessores do falecido quanto ao depósito das diferenças de sacas de soja (2.006 sacas de soja de 60 Kg), provenientes das safras de 2019/2020, 2020/2021 2021/2022 e 2022/2023.

Sustenta a agravante que a necessidade da pensão alimentícia permanece, uma vez que possui 56 anos de idade, não inserida no mercado de trabalho, e é portadora de cardiopatia hipertrófica, calcificação da aorta e arritmia, com uso crônico de medicamentos, bem como que a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros, nos termos do artigo 1.700 do CC.

Alega que existe um contrato de arrendamento, tendo como arrendatário RODRIGO DA SILVA DOS REIS, em relação ao imóvel de matrícula 6.616 (Fazenda Santo Antônio de 250 ha), do qual se compreende a área do Nédio (118ha) e de Santo Antônio (132 há).

Salienta que o arrendatário foi intimado para depositar 50% dos valores relativos ao arrendamento do Imóvel Fazenda Santo Antônio à agravante, que é composta pela junção das duas áreas. Contudo, vem sendo realizado o depósito apenas dos 50% relativo aos 132 ha, sendo o percentual correspondente aos 118 ha, repassado diretamente ao autor sem prestar informação à requerida.

Aduz que em decorrência disso, a agravante deixou de receber parte de sua cota no contrato de arrendamento, já que não lhe foi repassado as rendas da área dos 118 hectares relativas às safras de 2019/2020, 2020/2021 2021/2022 e 2022/2023.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID

167120662.

Sem contraminuta (ID 174763675).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor OSMAR LUIZ DALLPIZZOL distribuiu a ação de origem visando o reconhecimento e dissolução da união estável, a partilha dos bens e a revogação da doação da área de terras de 233 hectares em favor da requerida/agravante, em razão da infidelidade desta.

Em sede de contestação, a requerida propôs reconvenção com pedido de liminar para fixação dos alimentos provisórios e, quanto à intimação dos arrendatários, senhores Jose Roberto Trovo, Rodrigo da Silva dos Reis e Benildo Carvalho Teles, para que depositem em nome da reconvinte/agravante a sua cota parte, ou seja, (50%) da totalidade de grãos decorrentes dos contratos de arrendamentos nos prazos descritos nos instrumentos particulares.

O Magistrado
a quo
proferiu decisão fixando os alimentos provisórios, com o devido prosseguimento do feito. Contudo, em 11/2022 foi comunicado nos autos o óbito do autor, ocorrido em 31/10/2022.

A requerida foi intimada para se manifestar quanto à comunicação do óbito, e no ato pleiteou os seguintes pedidos: a) prosseguimento do feito; b) exclusão do usufruto – imóvel de matrícula 6.616; b) habilitação dos herdeiros; c) manutenção da pensão alimentícia; d) expedição de mandado de intimação ao arrendatário Sro Rodrigo; e) intimação dos sucessores do falecido quanto ao deposito das diferenças de sacas de soja.

Após a habilitação nos autos dos herdeiros, o Juízo
a quo
indeferiu os pedidos de pagamento da pensão alimentícia mensal a encargo dos herdeiros, de intimação do arrendatário Rodrigo, bem como de pedido de pagamento das diferenças a título de soja.

Pois bem
.

A agravante alega que faz
jus
à manutenção do pagamento dos alimentos a encargo dos herdeiros, com base no artigo 1.700 do Código Civil, que dispõe “
A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694
.”

Contudo, apesar de o artigo mencionar que a obrigação de prestar alimentos se transmite aos herdeiros, é da herança a obrigação e não dos sucessores, os quais respondem apenas até o limite da herança. Por esse motivo, eventual direito aos alimentos deve ser requerido nos autos do inventário, não podendo o Juízo do processo de origem determinar a retirada de patrimônio do espólio.

Nesse sentido ensina Silvio Venosa:

“
Anote-se, portanto, que embora o dispositivo em berlinda fale em transmissão aos herdeiros, essa transmissão é ao espólio. É a herança, o monte-mor, que recebe o encargo. De qualquer forma, ainda que se aprofunde a discussão, os herdeiros jamais devem concorrer com seus próprios bens para alimentar o credor do morto. Por isso, deve fazer o inventário, justamente para discriminar o patrimônio próprio e os bens recebidos na herança. Participam da prestação de alimentícia transmitida, na proporção de seus quinhões. Não há sucessão da pensão alimentícia além das forças da herança; isto é uma verdade que não pode ser subvertida (Rizzardo, 1994:736). Cabe ao credor tomar as medidas procedimentais cabíveis para que se assegure a manutenção da pensão, conforme os ativos da herança
.” (in DIREITO DE FAMÍLIA, vol. VI, São Paulo: Atlas, 2002, p. 378).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. HERDEIRO AUTOR DA HERANÇA. MORTE. TRANSMISSIBILIDADE AO ESPÓLIO. EXCEPCIONALIDADE. LIMITE DA HERANÇA.

1. Busca a controvérsia definir a possibilidade de transmissão da obrigação alimentar ao espólio no caso em que o alimentado for herdeiro.

2. A obrigação alimentar é de natureza personalíssima, sendo possível, excepcionalmente, a transmissão dessa obrigação ao espólio quando o alimentado for herdeiro e observado o limite da herança. Precedentes.

3. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp n. 2.023.939/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) G.N.

Logo, deve ser mantida a decisão singular quanto ao indeferimento do pedido de manutenção da pensão alimentícia.

De igual forma, não merece reparos a decisão singular quanto ao pedido para determinar que o arrendatário deposite os valores relativos ao arrendamento de 118 hectares que supostamente compõe a área de 250 há plantadas da Fazenda Santo Antônio, matrícula 6.616.

Segundo a agravante, o arrendatário foi intimado para depositar 50% dos valores relativos ao arrendamento do Imóvel Fazenda Santo Antônio à agravante, que é composta pela junção de 118 ha do Nédio e 132 ha de Santo Antônio. Contudo, estaria sendo realizado o depósito apenas dos 50% relativo aos 132 ha, sendo o percentual relativo aos 118 ha repassado diretamente ao autor sem prestar informação à requerida.

A despeito de tais argumentos, o contrato de arrendamento da Fazenda Santo Antônio é expresso no sentido de que a área arrendada é de apenas 233 hectares e não 250, conforme afirma a agravante. Vejamos:

Insta salientar que não verifica dos autos, ao menos nesta fase de análise de cognição sumária, nenhuma prova de que a área arrendada e plantada seja superior ao informado no contrato e via de consequência que os valores repassados pelo arrendatário não correspondam aos 50% da renda conforme determinado em primeiro grau.

Ademais, convém destacar que a agravante fundamenta seu pedido de complementação do depósito em anotação informal realizada no verso do mandado de intimação do arrendatário (ID 30095556 - Pág. 3 dos autos originários), cujo valor probatório somente poderá ser feito após a devida instrução processual, consoante se observa abaixo:

Logo, não demonstrado, por ora, pela agravante, que o valor depositado pelo arrendador não corresponde aos 50% da renda do contrato de arrendamento ou não abrange toda a área plantada, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido para complementação de tais depósitos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023